Tribunal: TJPA
Processo: 0802120-35.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802120-35.2019.8.14.0039

APELANTE: AGRINORTE LTDA

APELADO: RENAN DA SILVA OHSE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS E BOLETOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA COM RECONHECIMENTO DO DÉBITO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por AGRINORTE LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de RENAN DA SILVA OHSE, na qual a autora pleiteia o pagamento de R$ 21.062,33 decorrente do fornecimento de mercadorias comprovadas por notas fiscais, boletos e troca de e-mails. O réu foi citado e não apresentou contestação, sendo decretada a revelia. A sentença entendeu inexistente prova da entrega das mercadorias, julgando improcedente o pedido. A autora sustenta que a revelia gera presunção relativa de veracidade e que o conjunto documental, inclusive e-mails com reconhecimento do débito, comprova a relação jurídica e o inadimplemento, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da revelia do réu, notas fiscais desacompanhadas de comprovante de entrega, aliadas a boletos, planilha de débito e correspondência eletrônica com reconhecimento da dívida, constituem prova suficiente do fornecimento das mercadorias e do inadimplemento apta a embasar a procedência da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia implica presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, a ser considerada em conjunto com o acervo probatório, nos termos do art. 344 do CPC.

4.

Notas fiscais e boletos bancários, quando acompanhados de outros elementos documentais, constituem prova apta a demonstrar a existência da relação jurídica e do débito.

5.

A correspondência eletrônica em que o requerido reconhece a dívida e solicita relatório de boletos em aberto reforça a verossimilhança das alegações autorais e evidencia o inadimplemento.

6.

O conjunto documental apresentado demonstra o fornecimento das mercadorias e o não pagamento, evidenciando o cumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

7.

Reformada a sentença, impõe-se a procedência da ação de cobrança

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações fáticas do autor, que deve ser analisada em conjunto com o acervo probatório.

2.

Notas fiscais desacompanhadas de comprovante de entrega constituem prova suficiente para ação de cobrança quando corroboradas por outros documentos e pela presunção decorrente da revelia.

3.

Correspondência eletrônica com reconhecimento do débito reforça a comprovação da relação jurídica e do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 373, I, 487, I, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0004144-49.2012.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22/09/2025; TJDFT, Apelação Cível nº 0728663-74.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 22/11/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1001474-03.2018.8.26.0246, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2021; TJPE, Apelação Cível nº 0044654-45.2017.8.17.2001, Rel. Des. Andrea Epaminondas Tenório de Brito, j. 05/05/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
AGRINORTE LTDA.

contra sentença que julgou improcedente ação
de cobrança ajuizada em face de
RENAN DA SILVA OHSE.

Na petição inicial (Id. 21052304), a autora alegou ser credora do réu no valor de R$ 21.062,33 (vinte e um mil, sessenta e dois reais e trinta e três centavos), decorrente de notas fiscais e boletos bancários emitidos pela venda de mercadorias. Afirmou que tentou receber amigavelmente os valores, realizando diversos contatos com o requerido, mas este não efetuou o pagamento. Postulou a condenação do réu ao pagamento do valor principal acrescido de juros legais desde a citação, correção monetária desde a data do negócio, além de custas processuais e honorários advocatícios.

O réu foi devidamente citado (Id. 21052350), mas não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

Após regular instrução processual, que consistiu na análise da documentação juntada pela autora (notas fiscais, boletos bancários e e-mails), o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 21052362) julgando improcedente o pedido inicial.

No mérito, a sentença fundamentou que, apesar da revelia do réu, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, uma vez que as notas fiscais juntadas aos autos não continham assinatura do requerido nem comprovante de recebimento das mercadorias. Destacou que não havia prova da efetiva prestação do serviço ou entrega dos produtos objeto da cobrança, sendo insuficientes os documentos apresentados para evidenciar que o requerido tenha de fato adquirido as mercadorias.

Assim, em aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o juízo entendeu que não houve demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado pela autora. O pedido inicial foi julgado improcedente, com extinção do feito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a autora opôs Embargos de Declaração (Id. 21052364), alegando contradição e omissão na sentença, os quais foram rejeitados (Id. 21052367).

A autora interpôs Recurso de Apelação (ID 21052368), insurgindo-se contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ao fundamento de ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias. Sustenta, em síntese, que o requerido foi regularmente citado, deixando transcorrer o prazo sem apresentar contestação, circunstância que ensejou a decretação da revelia e a incidência da presunção relativa de veracidade das alegações fáticas formuladas na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

Aduz que a demanda foi instruída com notas fiscais, boletos bancários e troca de mensagens eletrônicas (IDs 14614090 e seguintes; 14614105 e 14614106), elementos que, analisados em conjunto, demonstram a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do requerido. Argumenta, ainda, que os e-mails evidenciam o reconhecimento do débito pelo demandado, o qual, inclusive, afirmou que realizaria o pagamento após a venda de soja e solicitou relatório dos boletos em aberto.

Acrescenta que o requerido, identificado nas comunicações eletrônicas como engenheiro agrônomo, detinha plena capacidade técnica e discernimento para contestar a cobrança, mas optou por permanecer inerte, reforçando a verossimilhança das alegações autorais.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para julgar procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 21.062,33, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

O apelado não apresentou contrarrazões (Id. 14614097).

É o relato do necessário.

VOTO

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso, conheço da apelação.

Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se a autora AGRINORTE LTDA logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito, consistente no fornecimento de mercadorias ao requerido RENAN DA SILVA OHSE, bem como o inadimplemento do débito, diante da revelia decretada e da documentação juntada aos autos.

Consta da petição inicial que a autora promoveu ação de cobrança alegando ser credora do requerido da quantia de R$ 21.062,33, decorrente do fornecimento de mercadorias documentadas por notas fiscais e boletos emitidos em nome do demandado, relacionados à sua atividade como produtor rural (ID 21052304). Foram juntadas notas fiscais e boletos correspondentes (IDs 21052308 a 21052315), além de planilha de débitos indicando a evolução do saldo cobrado (ID 21052316). Ainda, foram acostadas trocas de e-mails entre as partes (IDs 21052317 e 21052318), nas quais o próprio requerido reconhece a existência do débito, afirmando que providenciaria pagamento após venda de soja e solicitando “relatório dos boletos em aberto e a vencer”.

O requerido RENAN DA SILVA OHSE foi regularmente citado (ID 21052348), deixando transcorrer o prazo sem contestação, circunstância certificada nos autos (ID 21052350), sobrevindo a decretação da revelia (ID 21052356) e posterior julgamento antecipado do mérito (IDs 21052357 e 21052358).

A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que as notas fiscais não continham assinatura do requerido nem comprovante de entrega das mercadorias (ID 21052362). Todavia, tal conclusão não merece prevalecer.

Nos termos do art. 344 do CPC, a revelia implica presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, não sendo absoluta, mas devendo ser considerada em conjunto com as provas produzidas.

No caso concreto, não se está diante de meras notas fiscais desacompanhadas de qualquer outro elemento probatório, mas sim de conjunto documental formado por notas fiscais, boletos, planilha de débito e correspondência eletrônica em que o próprio requerido reconhece a existência da dívida.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu em situação análoga:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REVELIA. VALIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...)
A revelia, conforme o art. 344 do CPC, gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (...) As notas fiscais eletrônicas regularmente emitidas constituem prova documental suficiente para embasar ação de cobrança, mesmo desacompanhadas de assinatura do recebedor, quando aliadas à presunção de veracidade decorrente da revelia
.
”(TJPA, Apelação Cível nº 0004144-49.2012.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/09/2025). Grifei.

No mesmo sentido, cito precedentes da jurisprudência Pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM ATESTE. REVELIA. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA ENTRE AS PARTES. EVIDÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE APLICADA EM RAZÃO DA REVELIA
. (...) Deve ser reconhecida a legitimidade da ação de cobrança de nota fiscal embasada por outros elementos de prova que não sejam o aceite ou contrato assinado entre as partes quando o conjunto probatório, aliado à presunção de veracidade aplicada em razão da revelia, confere verossimilhança às alegações autorais.”(TJDFT, Apelação Cível nº 0728663-74.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, julgado em 22/11/2023, publicado em 27/11/2023) Grifei.

“
AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTA FISCAL. REVELIA. PROCEDÊNCIA
. (...) Evidente o efeito da revelia consistente na aceitação como incontroversas das alegações ligadas à existência do crédito. Daí a suficiência da prova escrita correspondente à nota fiscal – mesmo desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria.” (TJSP, Apelação Cível nº 1001474-03.2018.8.26.0246, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, julgado em 12/04/2021, publicado em 12/04/2021). Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. (...)
As notas fiscais eletrônicas, ainda que não contenham aceite expresso, constituem prova suficiente da prestação do serviço, cabendo à parte contrária produzir prova em sentido contrário
.” (TJPE, Apelação Cível nº 0044654-45.2017.8.17.2001, Rel. Des. Andrea Epaminondas Tenório de Brito, julgado em 05/05/2025). Grifei.

No caso concreto, além das notas fiscais, há troca de e-mails com reconhecimento do débito pelo próprio requerido, o que reforça a verossimilhança da relação jurídica e do inadimplemento. Assim, a autora se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Reformada a sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais. Como o juízo de origem não fixou honorários advocatícios, limitando-se a consignar “custas à parte autora, se houver”, cabe a fixação originária nesta instância, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivo

Ante o exposto
,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença
, julgando procedente a ação de cobrança, para condenar RENAN DA SILVA OHSE ao pagamento da quantia de R$ 21.062,33, com atualização pela taxa SELIC, a qual já engloba juros de mora e correção monetária, a incidir sobre cada parcela a partir do respectivo vencimento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026